Tribunal: STF
Processo: RE 298189
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO, À ÉPOCA DA PROMULGAÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ENTIDADE
 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA COM FUNÇÃO DE IDÊNTICA
DENOMINAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.
1. Sendo os fatos
aludidos na impetração anteriores à promulgação da EC 19/98,
inviável a pretensão de exame à luz da redação dada pela referida
emenda constitucional ao art. 37, XVI.
2. Tendo o acórdão embargado
 afirmado serem distintas as regras a que submetidos os servidores
públicos civis e militares quanto ao regime de acumulação de cargos,
 revela a alegação nítida pretensão pelo rejulgamento da causa.
3.
Embargos rejeitados.